Tribunal: TJDFT
Processo: 0741499-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor do agravado, determinando a suspensão do curso processual até que haja o julgamento dos embargos de divergência no REsp n. 1301935/DF, por reputar que o resultado daquele recurso repercutirá no trânsito do executivo, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator